Tribunal: STF
Processo: ARE 1448745
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo, e, ainda, no caráter infraconstitucional do debate.



Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:



    ICMS. EMBARGOS DE DEVEDOR. INDICAÇÃO FISCAL DE QUE PARCELA DE MATERIAL ENVIADO À GRÁFICA NÃO RETORNOU AO ESTABELECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO NOS ARTS. 409 E 410 DO RICMS. ERRO NO PROCEDIMENTO ADOTADO PARA REGULARIZAÇÃO DO ESTOQUE QUE NÃO JUSTIFICA A COBRANÇA DE TRIBUTO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 1º, IV; 37, XI; e 170, da Constituição Federal.



    Sustenta que a remuneração ao advogado da parte adversa foi fixada em patamar absolutamente desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa.



    Assevera que os honorários de sucumbência não podem ser vistos como sanções a serem arbitradas em função da prática de dano processual, conforme entendimento firmado no julgamento da ACO 1.036 AgR pelo Supremo.



    Postula seja afastado o arbitramento de honorários de sucumbência em percentual sobre o proveito econômico, sendo medida de rigor, com vistas à preservação da proporcionalidade e do valor social do trabalho, o arbitramento mediante critério equitativo, em valor fixo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem apenas majorou em 1% (um por cento) os valores arbitrados na sentença a título de honorários sucumbenciais, sob o manto do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, observando, em favor da recorrida, o proveito econômico obtido e, em favor da recorrente, o valor atualizado da dívida, após o recálculo.



    A respeito da matéria, o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que fica a cargo do juízo de origem a apreciação de atos executórios, dentre os quais a fixação de honorários advocatícios.



    Nesse sentido:



    (...) 1. Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 213.756 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 23 de setembro de 2005)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.



    1. A questão relativa à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação será dirimida pelo juízo da execução. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 536.058 AgR, Segunda Turma, ministro Eros Grau, DJe de 15 de agosto de 2008)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO. LEI 11.941/2009. APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES.



    1. Nos termos do Código de Processo Civil e de precedentes do Supremo Tribunal Federal, compete ao Juízo da execução a apreciação de atos executórios dentre os quais está a fixação de honorários advocatícios.



    2. A ausência de referência expressa ao art. 6º da Lei 11.941/2009 não retira do juízo do primeiro grau de jurisdição a competência para fixação dos honorários advocatícios.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 386.103 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 19 de novembro de 2010) 



    (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 



    3. No tocante ao pleito do agravante de que o valor dos honorários advocatícios seja reduzido, é cediço que a via extraordinária não é o momento processual adequado para satisfazer a pretensão. Precedente: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 



    1. As questões relativas aos honorários sucumbenciais hão de ser resolvidas na execução do julgado, quando se discutirá se a ausência da condenação, base de cálculo erigida pelo juiz para fixação dos honorários advocatícios, restou ou não inexeqüível. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 564.051 AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27.06.08). (...)



    (RE 576.074 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 25 de maio de 2011) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VALOR A SER APURADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 426.335 AgR, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23 de novembro de 2012)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ônus sucumbenciais. Questões afetas ao juízo da execução. 1. A decisão agravada se limitou a decidir matéria que foi delineada no acórdão recorrido e devolvida à Corte em sede de apelo extremo. 2. Caberá ao juízo da execução, ao quantificar os valores dos ônus da sucumbência, analisar e decidir sobre questões fáticas como a ora alegada, as quais refogem à competência da Corte. 3. Agravo regimental não provido.



    (RE 576.453 AgR, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe 15 de outubro de 2013)



    (...) IV A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes.



    V Agravo regimental improvido.



    (ARE 647.548 AgR-Segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18 de novembro de 2013)



    (...) ÔNUS SUCUMBENCIAIS.QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as questões relativas aos ônus sucumbenciais devem ser dirimidas pelo juízo de origem. Precedentes. (...)



    (ARE 1.127.426 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 17 de setembro de 2018)



    (...) 2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015. (...)



    (ARE 1219057 AgR-ED-ED, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 10 de fevereiro de 2022)



    Dessarte, as questões relativas à execução devem ser apreciadas na origem, cabendo ao juízo de execução a análise do valor exato dos ônus sucumbenciais, após a liquidação do julgado.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, em favor da parte recorrida, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente